Tribunal: TJMT
Processo: 1048574-33.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048574-33.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração, Licenciamento / Exclusão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EVERALDO ALVES FERREIRA - CPF: 551.636.371-34 (APELANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
– PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – PRETENSÃO
ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO (TEMA 5 DO STJ) –
MILITAR –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Everaldo Alves Ferreira contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Criminal de Cuiabá Especializada Justiça Militar que, nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo com Pedido de Antecipação de Tutela – Processo no 1048574- 33.2020.8.11.0041, em razão da prescrição, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32 – id. 108261668.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença
deve ser reformada, tendo em vista se tratar de ação de trato sucessivo, o que interrompe o prazo prescricional mês-a-mês razão pela qual assevera que a sentença deve ser reanalisada.

No mérito, argumenta que
“ (...) o procedimento deve ser revisado e anulado o ato administrativo de exclusão do apelante das fileiras da polícia militar de Mato Grosso, sendo imperioso determinar o retorno. Conforme a descrição dos fatos, evidencia-se que as apeladas não obedeceram aos preceitos legais para tal decisão administrativa, tornando-se transgressores das normas jurídicas, que por sua formalidade, é que resguarda os sagrados direitos do apelante. Portanto, caracterizado dentro da doutrina de da jurisprudência, a ilicitude civil praticada em face do apelante, e que nada mais resta a bem da justiça, se não a decretação da nulidade do ato administrativo, revisando o procedimento e seus efeitos, desde sua gênese, em data pretérita a 28 de junho de 2007, e tornando sem efeito todos os atos praticados.”

Pugna pela reparação o dano material e moral desde a exclusão do apelante, como se não excluído estivesse, com todos os direitos e benefícios a que supostamente teria direito.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, nos termos de suas razões apresentadas.

Decorrido prazo sem apresentação das contrarrazões, apesar de devidamente intimado.

(id.
108261680
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, abstém-se da manifestação, por ausência de interesse público (id.
111027978)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado,
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Everaldo Alves Ferreira contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Criminal de Cuiabá Especializada Justiça Militar que, nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo com Pedido de Antecipação de Tutela – Processo no 1048574- 33.2020.8.11.0041, em razão da prescrição, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32

Pois bem.

Extrai-se dos autos e na sentença que, o apelante
alega que foi demitido por força de ato administrativo de exclusão publicado no DO 23/07/2007, vez que teve contra si instaurado Conselho de Disciplina (Portaria no 008/CD/Correg/PM/2005), por supostamente ter praticado crime de extorsão mediante sequestro, roubo, porte ilegal de arma, tendo como vítima a pessoa de Sebastião Lauzer Queiroz Amorim. Pretende a anulação do ato administrativo com a consequente reintegração ao cargo militar que ocupava na PMMT, desde sua gênese, em data pretérita a 28 de junho de 2007. A ação foi proposta no dia 07/10/2020.

No caso, verifico que é cabível o reconhecimento da prescrição quinquenal de oficio por se tratar de matéria de ordem pública.

Notório é entendimento disposto no art. 1o, do Decreto no 20.910/1932, que prevê o prazo prescricional quinquenal para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, in verbis:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.073.976/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 543-C do CPC, afirmou que a promoção do militar tem como termo inicial para a contagem do prazo prescricional a data de sua passagem para inatividade, sendo alcançado pela prescrição o próprio fundo do direito reclamado, e não apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação.

Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR No 10.990/97, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PRETENSÃO À REVISÃO DE ATO DE REFORMA DE POLICIAL MILITAR INATIVO, COM REFLEXOS PATRIMONIAIS NOS SEUS PROVENTOS. MODIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO JURÍDICA FUNDAMENTAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. OCORRÊNCIA.

1. Na hipótese em que se pretende a revisão de ato de reforma de policial militar do Estado do Rio Grande do Sul, com base na Lei Complementar Estadual no 10.990/97, com sua promoção a um posto superior na carreira militar e, como mera consequência do deferimento do pedido de promoção, a revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é de fundo do direito, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32. 2. Recurso especial provido. (REsp 1073976/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2008, DJe 06/04/2009)

Nesse compasso, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – MILITAR – PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Enunciado Administrativo n.2). 2. Nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de reforma e o ajuizamento da demanda. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ – AgInt no REsp: 1574491 SP 2015/0316236-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 01/07/2019, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019). (Grifou-se).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1. O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com orientação do Superior Tribunal de Justiça de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.o do Decreto 20.910/32. Ou seja, o prazo prescricional tem início com a publicação do ato administrativo questionado. Precedente do STJ. 2. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp: 1715185 DF 2017/0320779-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018) (Grifou-se).

Assim, considerando que o apelante teve a sua
exclusão publicada no DO

em data de 23/07/2007, contudo,
o apelante, somente, ajuizou a presente, no dia 07/10/2020, portanto, depois de decorridos mais de 13 (treze) anos após o ato que deu origem ao pedido, impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, conforme consignado na sentença singular, tendo em vista que a demanda foi instaurada além do quinquênio estabelecido pelo Decreto no 20.910/32.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO — MILITAR — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISAR OS ATOS DE PROMOÇÃO ANTERIORES A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO — ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — OCORRÊNCIA. REVISÃO DO TERMO INICIAL DA PROMOÇÃO A GRADUAÇÃO DE Primeiro-Sargento DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO — IMPOSSIBILIDADE.

A pretensão de revisão de ato de promoção de militar prescreve em cinco anos, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção a graduação de Primeiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada a modificação dos termos iniciais das promoções anteriores, as quais estão prescritas.

Prescrição declarada de ofício. Recurso não provido em relação à questão remanescente. (N.U 1038236-05.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – LEI No. 10.076/2014 – REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1000887-14.2019.8.11.0100, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021)

Assim, decorridos mais de 5 (cinco) anos desde que o servidor foi para o quadro de inativos da Polícia Militar, a pretensão de promoção por preterição encontra-se fulminada pela prescrição.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022